Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-09.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão "a preceitos constitucionais do direito à ampla defesa e do contraditório insculpido no artigo 5o, LV da lei maior, hipossuficiência probatória do consumidor, frente a gigante internacional ora apelada, bem como defeito estruturante no relatório, fundamento e dispositivo". Também alega que o acórdão estaria em conflito com a lei. Prossegue reproduzindo o contexto fático da demanda, bem como os fundamentos deduzidos no recurso inominado. Ao final, pede o acolhimento dos embargos a fim de que seja provido o recurso inominado. Subsidiariamente, pede o retorno dos autos à origem, para o fim de colheita de prova oral.

3. A ré/embargada não apresentou contrarrazões.

4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. Na hipótese, não há contradição a sanar e tampouco foi demonstrada, objetivamente, a presença de tal vício. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.

6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.